Tribunal: TJSP
Processo: 2029875-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto as parcelas da aposentadoria por invalidez são devidas a partir de outubro de 2012. A correção dos valores em atraso, por seu turno, deverá se dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto as parcelas da aposentadoria por invalidez são devidas a partir de outubro de 2012. A correção dos valores em atraso, por seu turno, deverá se dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029875-54.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CLAUDETE
DE BARROS VICENTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 2
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
(Proc. 0017388-06.2016.8.26.0114/01)
Agravante: INSS
Agravada: Claudete de Barros Vicente
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO -
EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
“No caso concreto as parcelas da aposentadoria por
invalidez são devidas a partir de outubro de 2012. A
correção dos valores em atraso, por seu turno, deverá se
dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme
entendimento
externado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal em sede do Tema 810”.
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra a r. decisão que, nos autos da execução acidentária promovida
por Claudete de Barros Vicente, aprovou o cálculo de liquidação válido
para abril de 2017 por ela, ora agravada, ofertado que apontou o
montante devido no importe de R$93.543,01 correspondente às parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 3
dos benefícios (auxílio-doença e aposentadoria) devidas no período de
maio de 2012 a março de 2017 (ver cópias nas páginas 156/160 e 192).
Insurge-se o INSS pugnando pela reforma da r. decisão.
questiona em resumo: I) o termo inicial considerado pela exequente
no cômputo das parcelas da aposentadoria por invalidez. Diz que
não tendo a r. sentença na fase de conhecimento fixado a data do marco
inicial, dever-se-ia tomar para tanto a data de sua prolação dada a
inexistência de outro comando a respeito; II) o fator de correção
empregado. Diz ter a exequente empregado o INPC na atualização das
parcelas em atraso quando para tanto dever-se-ia aplicar a Taxa
Referencial (TR) na forma da Lei 11.960/09. Ressalta inexistir posição
definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 810.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, a
agravada ofereceu contraminuta (páginas 204/208).
É a síntese do necessário.
Passo a decidir.
Considerados os pontos trazidos à apreciação, passo a
decidir.
I) Do termo inicial a se considerar para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 4
cômputo das parcelas devidas a título de aposentadoria por
invalidez.
É certo que o título judicial exequendo, consubstanciado na
r. sentença proferida na fase de conhecimento da demanda, ao deliberar
pela concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez acidentária a favor de Claudete de Barros Vicente,
efetivamente se omitiu quanto ao termo inicial a se considerar na
aferição dos valores devidos a título da aludida a aposentadoria (ver
cópia aqui juntada nas páginas 131/133).
Não obstante, tenho por correta a decisão ora combatida
que, já em sede da execução, referendou a adoção da data de
18/10/2012 empregada pela exequente, ora agravada, como marco
inicial da aludida aposentadoria no cálculo de liquidação porque assim
já havia sinalizado o próprio INSS na proposta de acordo ofertada, cuja
cópia se encontra nas páginas 68/69.
Embora tal proposta de acordo à época não tenha sido
aceita pela autora, não se pode negar que a data no seu contexto
assentada para efeito de concessão da aposentadoria refletia exatamente
o propósito do INSS a respeito.
Logo, dada à peculiaridade do caso nesse aspecto (omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 5
quanto ao termo inicial da aposentadoria no título judicial), tenho por
absolutamente razoável a adoção a data de 18/10/2012 como praticado
pela exequente, ora agravada, porque em consonância com o próprio
INSS na proposta antes ofertada.
II) Do fator de correção a ser empregado (controvérsia
em torno da aplicabilidade da Lei 11.960/09).
A r. decisão combatida aprovou o cálculo de liquidação
elaborado pela exequente, ora agravada, com adoção do INPC como
indexador (cópia do cálculo nas páginas 156/160).
O INSS, por seu turno, pugna pelo emprego da Taxa
Referencial (TR).
A meu juízo, a hipótese é de reforma da r. decisão
singular, não efetivamente para admitir o emprego da Taxa
Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para adequar o critério
de correção à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
em sede do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810).
A razão é simples.
É que no caso concreto, levando-se em conta a não
especificação pelo título judicial de fator de correção a se empregar (ver
cópia do julgado exequendo nas páginas 131/133) e o início das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 6
parcelas devidas (maio de 2012 para o auxílio-doença e outubro de
2012 para a aposentadoria), não há amparo, seja legal ou
jurisprudencial, a justiçar o emprego do INPC para tanto como fez a
exequente, ora agravada, no cálculo de liquidação ofertado.
A correção deverá se dar necessariamente, como já
exposto, com base no parâmetro já definido pelo Supremo Tribunal
Federal que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810 - tratado como de repercussão geral, de modo expresso e
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),
prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Se assim é, tem-se por dirimida a controvérsia em torno
do indexador a se empregar no caso em comento.
Por consequência, acolho em parte o presente agravo de
instrumento para, reformando a r. decisão agravada, ordenar à
agravada a retificação do cálculo de liquidação por ela ofertado
(cópia aqui nas páginas 157/159) mediante exclusiva substituição do
INPC pelo IPCA-E no período computado, mantendo-se inalterados
todos os demais elementos da conta.
Aferido o montante devido para abril de 2017, o passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000
Voto no 35.651
Agravo de Instrumento no 2029875-54.2018.8.26.0000 - Voto no 35.651
Fls. 7
seguinte será tão só a requisição do pagamento via precatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator